Tribunal: TJBA
Processo: 8016389-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016389-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUEIROZ GALVAO BAHIA 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO

APELADO: GILSON SAMPAIO QUEVEDO e outros

Advogado(s)
:
SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10%. MANUTENÇÃO. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016389-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUEIROZ GALVAO BAHIA 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e como apelados
GILSON SAMPAIO QUEVEDO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator